Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) n. 0713828-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRASIELE D ARC DA SILVA AMERICO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DESPACHO Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 57608919) com pedido de tutela antecipada interposto por GRASIELE D ARC DA SILVA AMERICO, contra a decisão (ID na origem 191747753) que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do PJE 0701807-75.2024.8.07.0010, em curso perante a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na ação de obrigação de fazer movida contra UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Na origem, trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência onde a ora agravante requer a cobertura integral dos procedimentos relacionados à reparação decorrente de cirurgia bariátrica. Narrou que é beneficiária do plano de saúde mantido pela parte requerida, mas que ao necessitar do objeto contratado, viu-se frustrada ante a negativa, com a explicitação de ausência de cobertura. O pedido liminar foi indeferido nos seguintes termos: “(...) Intimada para esclarecer se houve instauração de procedimento de junta médica pela parte requerida, a parte autora informou que “O plano de saúde, por mera liberalidade, não determinou a realização da junta médica e, não emitiu uma declaração de não realização da junta médica conforme RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 424, DE 26 DE JUNHO DE 2017 da ANS”. Tratando-se de cirurgias pós-bariátricas, relacionadas aos procedimentos após a perda de peso, mister que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, para averiguar o caráter das cirurgias pleiteadas pela autora, se de natureza reparatória ou natureza estética. Logo, o requisito da probabilidade do direito exigirá exame mais acurado. No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que não há situação real e pormenorizada que demonstre a impossibilidade de se aguardar ao tramite regular do processo, de modo que este requisito também se não se encontra de todo evidenciado. (...) Em face ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) (grifo na origem)” Irresignada, a autora interpõe o presente agravo visando à reforma da decisão. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. É o sucinto relatório. Registro inicialmente que a decisão ora agravada (ID de origem 191747753) foi disponibilizada no dia 03/04/2024 (ID de origem 192029523), e dela a autora, no dia 04/04/2024, interpôs o primeiro Agravo de Instrumento que foi distribuído sob o número 0713664-51.2024.8.07.0000 para a 7a Turma Cível, no Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira que, por sua vez, no dia 08/04/2024 indeferiu o pedido de tutela recursal (ID de origem 192432864). Entrementes, a autora interpôs no dia 05/04/2024, o segundo Agravo de Instrumento que foi distribuído sob o n.o 0713828-16.2024.8.07.0000 a esta Relatoria, e cujo objeto é a mesma decisão já apreciada no primeiro agravo supramencionado. Com base nessas informações, procedi à consulta dos autos na origem onde verifiquei que a autora peticionou no dia 04/04/2024 (ID 192059929) comunicando a interposição daquele primeiro agravo de instrumento. Com essas breves considerações, e cotejando os dois recursos interpostos, percebe-se que se trata de pedidos idênticos e com o mesmo intento, porém, tramitando perante Relatorias distintas, o que poderia gerar, hipoteticamente, decisões em sentidos díspares. Nesse sentido, e com fundamento no artigo 10 do CPC, intime-se a advogada da agravante para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do presente feito. Brasília, 10 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator